Tribunal: TJSP
Processo: 1030567-12.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – VENDEDORES FALECIDOS HÁ MAIS DE QUARENTA ANOS E QUE NÃO POSSUEM CPF – ÓBICE VISANDO À PRESERVAÇÃO DA ESPECIALIDADE SUBJETIVA – EXIGÊNCIA AFASTADA – PECULIARIDADES DO CASO – CERTIDÃO DE CASAMENTO DOS VENDEDORES QUE INDICA QUE OS PROPRIETÁRIOS ALIENARAM O BEM NA DÉCADA DE CINQUENTA – ELEMENTOS APTOS À IDENTIFICAÇÃO DOS VENDEDORES – DÚVIDA

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – VENDEDORES FALECIDOS HÁ MAIS DE QUARENTA ANOS E QUE NÃO POSSUEM CPF – ÓBICE VISANDO À PRESERVAÇÃO DA ESPECIALIDADE SUBJETIVA – EXIGÊNCIA AFASTADA – PECULIARIDADES DO CASO – CERTIDÃO DE CASAMENTO DOS VENDEDORES QUE INDICA QUE OS PROPRIETÁRIOS ALIENARAM O BEM NA DÉCADA DE CINQUENTA – ELEMENTOS APTOS À IDENTIFICAÇÃO DOS VENDEDORES – DÚVIDA IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.